Tribunal: TJPA
Processo: 0819353-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819353-55.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CARLOS ANTÔNIO FERREIRA MONTEIRO
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo concedido o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 e incisos, do CP, condenando ainda o acusado ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500 (quinhentos reais), considerando o pedido de indenização por danos morais requerido pelo
Parquet,
pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §13° do Código Penal Brasileiro. A defesa pugna pela absolvição do apelante, por ausência ou insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente o afastamento ou redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos, além do pleito de modificação da substituição da suspensão condicional da pena, com o cumprimento de pena em regime domiciliar ou com uso de tornozeleira eletrônica.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, (ii) Verificar a possibilidade de modificação da substituição da suspensão da condicional da pena e (iii) analisar o pleito de afastamento ou redução da indenização por danos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID. 21119327 que atesta a presença de equimose vinhosa e edema no terceiro quirodáctilo esquerdo envolvendo as falanges média e distal, produzido por ação contundente, bem como pelo depoimento da vítima, na fase extrajudicial e corroborada em Juízo
.

4. Afastamento da suspenção condicional da pena. Referido pleito merece não guarida, pois, embora a suspensão condicional da pena configure benefício que pode ser recusado pelo réu, dado seu caráter facultativo, tal recursa somente há de ser feita em momento adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada na fase de execução penal que é o juízo competente. Assim, por ter maiores condições em analisar o pleito, deve a questão ser analisada pelo juiz da Execução

5. Afastamento ou redução dos danos. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou seja, menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS ANTÔNIO FERREIRA MONTEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo concedido o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 e incisos, do CP, condenando ainda o acusado ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500 (quinhentos reais), considerando o pedido de indenização por danos morais requerido pelo
Parquet,
pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §13° do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A
defesa pugna pela absolvição do apelante, por ausência ou insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente o afastamento ou redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos
, além do pleito de modificação da substituição da suspensão condicional da pena, com o cumprimento de pena em regime domiciliar ou com uso de tornozeleira eletrônica.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que que no dia 20/09/2021, por volta das 19h00, o então denunciado agrediu fisicamente a vítima EDILENE FERREIRA AZEVEDO durante uma discussão, tendo-lhe desferido um soco na cabeça, momento em que ela colocou a mão na frente do seu rosto para se proteger, mas lesionou seu dedo do meio da mão esquerda,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na ausência ou insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §13, do CP.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID. 21119327 que atesta a presença de equimose vinhosa e edema no terceiro quirodáctilo esquerdo envolvendo as falanges média e distal, produzido por ação contundente, bem como pelo depoimento da vítima, na fase extrajudicial e corroborada em Juízo
.

O réu, ouvido em Juízo, negou a prática delitiva
.

A vítima, Edilene Ferreira Azevedo, em juízo, corroborou sua versão apresentada em sede policial, declarando que, “
no dia dos fatos, as partes começaram uma discussão, onde ambos deferiram agressões verbais, sendo que o acusado partiu para a agressão física. Assim, para se proteger, a vítima colocou sua mão à frente do corpo, no entanto, o denunciado acabou por machucar sua mão. Ao fim, a vítima declarou que desde o ocorrido, não houve mais casos de violência doméstica, que as partes estão acertadas e que voltaram a morar juntos”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.

Pugna a defesa pelo afastamento da suspenção condicional da pena fixada em 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 e incisos, do CP, por aduzir que as condições fixadas são mais gravosas do que cumprir 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, ocorrendo o cumprimento de pena em regime domiciliar ou com uso de tornozeleira eletrônica.

Referido pleito não merece guarida, pois, embora a suspensão condicional da pena configure benefício que pode ser recusado pelo réu, dado seu caráter facultativo, tal recursa somente há de ser feita em momento adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada na fase de execução penal que é o juízo competente. Assim, por ter maiores condições em analisar o pleito, deve a questão ser analisada pelo juiz da Execução.

REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS

A defesa pugnou pela redução ou afastamento do pagamento da indenização pelos danos. Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto do crime de lesão corporal, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou seja, menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025